Tribunal: TRF3
Processo: 5003494-75.2023.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1067/1327)

5003494-75.2023.4.03.6104

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003494-75.2023.4.03.6104

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FERNANDO JOSE LESSA

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. ATIVIDADE EXERCIDA APÓS 05/03/1997. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.209/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade do período de 09/05/1989 a 01/12/2003, laborado na Companhia Piratininga de Força e Luz, na função de praticante e operador de estação/subestação transformadora, com exposição à eletricidade superior a 250 volts, comprovada por PPP e CTPS.

O agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.209 do STF e a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a afetação do Tema 1.209 do STF impõe a suspensão do processo; (ii) se é possível reconhecer a especialidade da atividade exercida com exposição à eletricidade superior a 250 volts após a vigência do Decreto no 2.172/1997.III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia submetida ao Tema 1.209 do STF refere-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, não abrangendo outras atividades exercidas com exposição a agentes perigosos, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 534, admite o reconhecimento da especialidade da atividade exercida com exposição à eletricidade mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição permanente, não ocasional nem intermitente.

O rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/1997 possui caráter exemplificativo, não impedindo o reconhecimento da especialidade quando comprovada a exposição a fatores de risco.

Demonstrada por meio de PPP a exposição habitual e permanente à eletricidade superior a 250 volts, enquadra-se a atividade no código 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

Ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática fundamentada, não se justifica sua reforma em sede de agravo interno.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "O Tema 1.209 do STF restringe-se à análise da especialidade da atividade de vigilante e não impõe suspensão de processos que tratem de outras atividades de risco". 2. "É possível o reconhecimento da especialidade da atividade exercida com exposição à eletricidade superior a 250 volts mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição habitual e permanente ao agente perigoso". 3 "Comprovada por PPP a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, reconhece-se a especialidade do labor para fins previdenciários" 4. "Não se reforma decisão monocrática fundamentada em agravo interno quando ausente ilegalidade ou abuso de poder".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 2o e 4o; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.8; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113/SC (Tema 534); TRF3, AgRgMS no 2000.03.00.000520-2; TRF3, AgRgEDAC no 2000.61.04.004029-0; TRF3, ApelRemNec no 0018646-53.2016.4.03.9999; TRF3, ApelRemNec no 0041653-52.2012.4.03.6301.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003494-75.2023.4.03.6104

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDIMAR HIDALGO RUIZ - SP206941-A

APELADO: FERNANDO JOSE LESSA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face da decisão monocrática de ID 343070258, que conheceu da apelação da autarquia e lhe negou provimento. O decisum manteve a sentença que reconheceu tempo de atividade especial exercido pelo autor no período de 09/05/1989 a 01/12/2003, por exposição à eletricidade superior a 250 volts, e concedeu aposentadoria programada desde a DER em 04/11/2021 (NB 42/204.107.667-9).

Nas razões do recurso, o ente previdenciário sustenta que a matéria está submetida à repercussão geral no RE n. 1.368.225/RS (Tema n. 1209). Assim, com base nos artigos 1.030, III e 1.037, II do CPC, requer o sobrestamento do processo até a definitiva solução da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, aduz que o reconhecimento da especialidade por periculosidade não possui amparo legal após 05/03/1997. Afirma que o rol de agentes nocivos previsto na regulamentação previdenciária é taxativo. Requer, esteado nisso, a reforma da decisão agravada.

Com apresentação de contrarrazões da parte autora ao agravo interno (ID 353912673), vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno para julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

O INSS requer a suspensão do processo ante a afetação da matéria pelo Tema 1.209, do STF, afirmando que a jurisprudência vêm entendendo pelo sobrestamento para outras atividades de risco, que não a de vigilante. De todo modo, defende a impossibilidade de declarar especial, em razão da exposição à eletricidade, atividade exercida após 05/03/1997, sob o fundamento de que a partir de tal data não há previsão legal que autorize o reconhecimento da especialidade por exposição a agente perigoso.

Não tem razão, todavia.

Inicialmente, pontua-se que o caso em análise não se amolda à questão tratada no Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (representativo de controvérsia - Tema 1.209/STF). Nele se versa o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, discussão que não abarca outras atividades que colocam em risco a integridade física do segurado. Desse modo, não atrai a suspensão do feito.

A respeito do interstício admitido como especial, da decisão recorrida constou o seguinte:

"Período: de 09/05/1989 a 01/12/2003

Empresa: Companhia Piratininga de Força e Luz

Função/atividade: Praticante e operador de estação/subestação transformadora

Agente nocivo: Eletricidade superior a 250 volts

Prova: PPP (ID 288264234 - Pág. 33/34 - emitido em 17/07/2015); CTPS (ID 288264234 - Pág. 11)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE COMPROVADA

Consta do PPP apresentado que o autor trabalhou em serviços de manobras em estações transformadoras, controlando o funcionamento de equipamentos de estações e subestações, exposto a eletricidade de tensão superior a 250 volts.

Como já adiantado, nos termos do decidido no Tema 534 do STJ, é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997.

Reconhece-se, portanto, a especialidade das atividades, na forma do Código 1.1.8 do anexo do Decreto no 53.831/64".

No que concerne especificamente ao tema eletricidade, sabe-se que mesmo antes da promulgação da Lei no 9.032/95, para comprovar especialidade pela exposição ao citado agente, afigurava-se necessário demonstrar que o trabalhador esteve submetido à tensão superior a 250 volts, nos termos do Decreto no 53.831/64, código 1.1.8.

A questão relacionada à supressão do referido agente do rol do Decreto no 2.172/97 restou superada, nos termos do entendimento adotado no REsp no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ao que se decidiu, "é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais" (Tema 534/STJ).

Deveras, correntio o entendimento de que o rol de atividades elencadas no Decreto no 2.172/97 é exemplificativo. Não existe impedimento em reconhecer como tempo de serviço especial aquele no qual foram realizadas atividades exercidas com exposição a fatores de risco, como a eletricidade, mesmo que estas atividades não estejam arroladas no decreto regulamentar citado.

Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA ESPECIAL DAS ATIVIDADES LABORADAS RECONHECIDA. INSTRUMENTALISTA E ELETRICISTA. AGENTE FÍSICO. VINTE E CINCO ANOS DE TRABALHO INSALUBRE, CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADOS.

1. Aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

2. A legislação aplicável para caracterização da natureza especial é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente exercida, devendo, portanto, ser levada em consideração a disciplina estabelecida pelos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, até 05.03.1997 e, após, pelos Decretos no 2.172/97 e no 3.049/99.

3. Os Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79 vigeram de forma simultânea, não havendo revogação daquela legislação por esta, de forma que, verificando-se divergência entre as duas normas, deverá prevalecer aquela mais favorável ao segurado.

4. A atividade desenvolvida até 10.12.1997, mesmo sem a apresentação de laudo técnico, pode ser considerada especial, pois, em razão da legislação de regência a ser considerada até então, era suficiente para a caracterização da denominada atividade especial a apresentação dos informativos SB-40 e DSS-8030, exceto para o agente nocivo ruído por depender de prova técnica.

5. É de considerar prejudicial até 05.03.1997 a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

6. Efetivo exercício de atividades especiais comprovado por meio de formulários de insalubridade e laudos técnicos que atestam a exposição a agentes biológicos agressores à saúde, em níveis superiores aos permitidos em lei.

7. No período de 06.03.1997 a 20.08.2014, a parte autora esteve exposta a tensão elétrica superior aos limites legalmente admitidos (250 volts), posto que exerceu as atividades de instrumentalista e eletricista (fls. 131/141), devendo ser reconhecida a natureza especial dessas atividades, em virtude do regular enquadramento no código 1.1.8 do Decreto no 53.831/64. Anote-se que a 10a Turma desta Colenda Corte já se manifestou favoravelmente ao reconhecimento da atividade especial após 05.03.1997, por exposição à eletricidade, desde que comprovado por meio de prova técnica (AI n. 0003528-61.2016.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, DE 05.04.2016). (Grifei.)

(...)

13. Remessa necessária e apelação desprovidas. Fixados, de ofício, os consectários legais."

(ApelRemNec 0018646-53.2016.4.03.9999, Desembargador Federal NELSON PORFIRIO, TRF3 - DÉCIMA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/05/2018)

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. PERICULOSIDADE. POSSIBILIDADE. SUCUMBENCIA RECÍPROCA.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado (art. 70 do Decreto n. 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 4.827/2003). Superadas, portanto, a limitação temporal prevista no artigo 28 da Lei n. 9.711/1998 e qualquer alegação quanto à impossibilidade de enquadramento e conversão dos lapsos anteriores à vigência da Lei n. 6.887/1980.

- A jurisprudência majoritária, tanto nesta Corte quanto no STJ, assentou-se no sentido de que o enquadramento apenas pela categoria profissional é possível tão-somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). Precedentes.

- A exposição superior a 80 decibéis era considerada atividade insalubre até a edição do Decreto n. 2.172/97, que majorou o nível para 90 decibéis. Com a edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003, o limite mínimo de ruído para reconhecimento da atividade especial foi reduzido para 85 decibéis, sem possibilidade de retroação ao regulamento de 1997 (REsp n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC).

- Sobre a questão da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 664.335, em regime de repercussão geral, decidiu que: (i) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (ii) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (iii) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

- A informação de "EPI Eficaz (S/N)" não se refere à real eficácia do EPI para fins de descaracterizar a nocividade do agente.

- Demonstrada a especialidade em razão da exposição habitual e permanente a tensão elétrica superiores a 250 volts. (Grifei.)

- Possibilidade do reconhecimento como especial, do tempo de serviço no qual o segurado ficou exposto a periculosidade, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997. Precedentes do STJ. (Grifei.)

- A exposição de forma intermitente à tensão elétrica não descaracteriza o risco produzido pela eletricidade. Precedentes. (Grifei.)

- A simples anotação da função de eletricista, por si só, não indica o exercício da atividade especial, o que torna inviável o enquadramento relativo aos períodos em que a CTPS foi juntada como prova exclusiva da especialidade.

- Agravo provido.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

-Remessa oficial parcialmente provida.

- Sucumbência recíproca."

(ApelRemNec 0041653-52.2012.4.03.6301, Desembargadora Federal DALDICE SANTANA, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/01/2020)

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência desta C. Corte, relativa à matéria devolvida.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE SUPERIOR A 250 VOLTS. ATIVIDADE EXERCIDA APÓS 05/03/1997. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.209/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que reconheceu a especialidade do período de 09/05/1989 a 01/12/2003, laborado na Companhia Piratininga de Força e Luz, na função de praticante e operador de estação/subestação transformadora, com exposição à eletricidade superior a 250 volts, comprovada por PPP e CTPS.

O agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.209 do STF e a impossibilidade de reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a afetação do Tema 1.209 do STF impõe a suspensão do processo; (ii) se é possível reconhecer a especialidade da atividade exercida com exposição à eletricidade superior a 250 volts após a vigência do Decreto no 2.172/1997.III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia submetida ao Tema 1.209 do STF refere-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, não abrangendo outras atividades exercidas com exposição a agentes perigosos, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 534, admite o reconhecimento da especialidade da atividade exercida com exposição à eletricidade mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição permanente, não ocasional nem intermitente.

O rol de agentes nocivos previsto no Decreto no 2.172/1997 possui caráter exemplificativo, não impedindo o reconhecimento da especialidade quando comprovada a exposição a fatores de risco.

Demonstrada por meio de PPP a exposição habitual e permanente à eletricidade superior a 250 volts, enquadra-se a atividade no código 1.1.8 do Anexo do Decreto no 53.831/64.

Ausente ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática fundamentada, não se justifica sua reforma em sede de agravo interno.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "O Tema 1.209 do STF restringe-se à análise da especialidade da atividade de vigilante e não impõe suspensão de processos que tratem de outras atividades de risco". 2. "É possível o reconhecimento da especialidade da atividade exercida com exposição à eletricidade superior a 250 volts mesmo após a vigência do Decreto no 2.172/1997, desde que comprovada a exposição habitual e permanente ao agente perigoso". 3 "Comprovada por PPP a exposição a tensão elétrica superior a 250 volts, reconhece-se a especialidade do labor para fins previdenciários" 4. "Não se reforma decisão monocrática fundamentada em agravo interno quando ausente ilegalidade ou abuso de poder".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, §§ 2o e 4o; Decreto no 53.831/1964, código 1.1.8; Decreto no 2.172/1997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113/SC (Tema 534); TRF3, AgRgMS no 2000.03.00.000520-2; TRF3, AgRgEDAC no 2000.61.04.004029-0; TRF3, ApelRemNec no 0018646-53.2016.4.03.9999; TRF3, ApelRemNec no 0041653-52.2012.4.03.6301.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão